Tribunal: STF
Processo: AO 2744
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração em segundo agravo regimental em ação originária. Inexistência de omissão ou contradição. Ausência dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Rejeição. 



    1. Não está presente hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    2. O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.